Tribunal: TJSP
Processo: 1011863-52.2025.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Suspensão do trâmite da ação em epígrafe, atendendo a determinação do C. Supremo Tribunal Federal, ante ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417). Inexistência de vícios a serem sanados. Necessidade de definição do regime jurídico aplicável. Afetação existente. Embargos rejeitados.